Tribunal: TJDFT
Processo: 0755128-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0755128-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: ANA DARQUE DOS SANTOS, CARLOS ROBERTO CAETANO DE SOUZA, CLEUSA MARTINS DA SILVA, INES JUNHO VILELA, JOAO FRANCISCO NEVES, JOAQUIM PINHEIRO MEDRADO, CELIA REGINA PREVIATTO, CLEIDE SILVESTRE DE SOUZA VILELA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL (executada), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 8a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença no 0003845-03.2002.8.07.0001 proposta por ANA DARQUE DOS SANTOS e outros, homologou o laudo pericial sem ressalvas, nos seguintes termos (ID 257102473 dos autos originários) “Vistos, etc. Considerados os argumentos e contra argumentos apresentados pelas partes, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. É de se ver que o Juiz aprecia a qualidade do trabalho pericial, e achando a mesma adequada homologa o laudo de ID no 208290778, com os esclarecimentos de ID 228700466 e 246169573. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que se assim fosse não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. No mais, especificamente com relação à questão de direito suscitada pela parte executada, de que todos os autores migraram do plano e assinaram documento de migração, dando plena, rasa e geral quitação ao plano de origem, verifico que não se aplica ao caso. A migração referida ocorreu em abril de 2000, anteriormente até ao ajuizamento desta ação. Assim, a questão aqui debatida já estava presente quando da discussão aqui travada, e a parte executada não a suscitou em momento adequado, de maneira que as pessoas deste cumprimento de sentença estão incluídas no título judicial formado na fase de conhecimento, não se podendo excluí-las, sob pena de ofensa à coisa julgada. No mais, em relação aos demais quesitos técnicos levantados pela parte executada, verifico que a perita prestou os esclarecimentos necessários, rechaçando os argumentos trazidos pela parte devedora. Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo pericial sem ressalvas. Preclusa esta decisão, expeça-se o necessário para o levantamento da quantia depositada em favor da perita, referente aos honorários periciais. Int”. Em suas razões recursais (ID 79463179), Sustenta, em síntese, que a ação originária cuidou de prestação de contas, tendo a ré sido condenada a prestá-las. Informa que, após o trânsito em julgado, os exequentes apresentaram planilha indicando o débito no importe de R$ 497.875,20. Menciona que a Fundação/agravante efetuou o depósito judicial em 04/08/2021. Informa que foi realizada a perícia. Argumenta que não há valores a serem pagos aos autores Ana Darque, Carlos Roberto, Célia Regina, Cleide Silvestre, Cleusa Martins, Erasmo, Inês Junho e João Francisco. Sustenta, em síntese, que a controvérsia relativa ao direito dos autores acima indicados, que optaram ou não pela migração de planos, de perceber diferenças decorrentes da aplicação dos expurgos inflacionários encontra-se, de fato, acobertada pela coisa julgada. Contudo, afirma que as demais normas que regem a relação entre as partes, notadamente aquelas previstas no regulamento do Plano de Benefícios, não foram afastadas pelo título judicial e devem ser observadas na fase de liquidação. Alega que, embora tenha havido majoração da Reserva de Poupança dos autores indicados acima, tal majoração não resulta em diferenças a serem pagas em favor dos referidos exequentes. Defende que, quando da migração de planos, os autores teriam recebido valores correspondentes à diferença entre a Reserva Matemática e a Reserva de Poupança, os quais foram alocados na Conta Identificada da Patrocinadora (CPI). Verbera, ainda, que a liquidação de sentença é o procedimento adequado para a apuração da dimensão econômica do direito reconhecido. Defende que a reserva de transferência corresponde ao maior valor existente entre a reserva de poupança do participante e sua reserva matemática, sendo que em relação aos autores acima indicados, a reserva de transferência foi equivalente aos valores das suas reservas matemáticas. Sustenta que o afastamento dessas normas na liquidação implicaria excesso de execução e enriquecimento sem causa dos exequentes, vedado pelo art. 884 do Código Civil. Defende que não há valores a serem vertidos. Argumenta que há inconsistências no laudo pericial, a saber: a) índices de correção da Reserva de Poupança aplicados não correspondem aos índices praticados pela Fundação; b) o perito continua evoluindo o saldo, as contribuições e o incentivo a migração por indexadores monetários, em desacordo com o Plano TCSPREV; c) os depósitos efetuados são suficientes para a quitação da dívida. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para reconhecer que não há valores a serem vertidos. Subsidiariamente, postula que sejam refeitos os cálculos, aplicando a correção da reserva de poupança conforme os índices de fato aplicados pela Fundação nas mesmas épocas e proporções conforme regulamento. Postula, ainda, que a evolução do saldo não seja realizada por indexadores monetários. O preparo foi recolhido (ID 79472370). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do recurso. No caso em comento não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou que a decisão agravada somente produzirá efeitos após a preclusão. Transcrevo a parte final da decisão: “ Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo pericial sem ressalvas. Preclusa esta decisão, expeça-se o necessário para o levantamento da quantia depositada em favor da perita, referente aos honorários periciais. Int." Assim, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão, de modo que a decisão agravada somente produzirá efeitos após o julgamento do presente recurso. Além disso, verifica-se que, posteriormente, o juízo a quo proferiu decisão determinando a suspensão do feito até o julgamento do agravo de instrumento, conforme decisão de ID 260033767, na origem. Desse modo, o processo ficará aguardando o julgamento do presente recurso. Logo, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Nesse contexto, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 17 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora